Tribunal: TJPA
Processo: 0024589-89.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0024589-89
.
2019.8.14.0401
ORIGEM
:
2ª

VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: BRUNO RIBEIRO TEIXEIRA
REPRESENTANTE: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL - ADVOGADA
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
PRELIMINAR MINISTERIAL PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES.
INOCORRÊNCIA
.
A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO LEGAL SE CONFIGURA EM MERA IRREGULARIDADE QUANDO O RÉU DEIXA CLARO SEU INTERESSE EM RECORRER. PRECEDENTES.
PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DEFENSIVA PARA QUE SE CONCEDA AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA. ADEMAIS, O EFETIVO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO ESVAZIA O PEDIDO.
PEDIDO NÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA
.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
. O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA, MORMENTE QUANDO O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DEMONSTRAM, DE FORMA INEQUÍVOCA, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. A DROGA APREENDIDA, 270 GRAMAS DE COCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE DENOTAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:
IMPROCEDENTE
.
DA ANÁLISE DOS TERMOS DA SENTENÇA OBSERVA-SE QUE O MAGISTRADO A
QUO
VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DA NATUREZA DA DROGA ENCONTRADA EM POSSE DO ORA APELANTE, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA DECISÃO ORA ATACADA UMA VEZ QUE É CEDIÇO QUE A NATUREZA DA DROGA JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, SENDO IGUALMENTE INCABÍVEL A REDUÇÃO DA MULTA UMA VEZ QUE ESTA SE MOSTRA PROPORCIONAL À PENA COMINADA. PRECEDENTES DO STJ
DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
APELANTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO, NÃO PREENCHENDO, CUMULATIVAMENTE, OS REQUISITOS DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, O QUE RECHAÇA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM QUESTÃO.
INEXISTÊNCIA DE REPAROS A SEREM FEITOS NA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.
DESª
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0024589-89
.
2019.8.14.0401
ORIGEM
:
2ª

VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: BRUNO RIBEIRO TEIXEIRA
REPRESENTANTE: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL - ADVOGADA
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
BRUNO RIBEIRO TEIXEIRA,
por meio de representante legal,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, às fls. 02/05, que no dia 22 de dezembro de 2019, por volta de 01h30min, policiais militares que realizavam ronda ostensiva às proximidades do canal do Una, bairro do Telégrafo, fizeram a abordagem do apelante na via pública, sendo encontrado em seu poder 03 pequenos embrulhos contendo substância semelhante à cocaína, além de 74 reais em dinheiro; que ao ser indagado o apelante confessou que estava vendendo a substância, informando que morava às proximidades daquele local e que possuía mais droga em sua residência, razão pela qual os policiais e se dirigiram à sua casa, lá encontrando uma pedra de, aproximadamente, 250 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão, em razão do que o apelante foi conduzido à delegacia.

Assim, tendo restado comprovada materialidade do crime previsto no 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu.

Às fls. 06, determinada a notificação do então réu para apresentar defesa preliminar;

Às fls. 10, Laudo nº 2019.01.005385-QUI, comprovando se tratar da droga popularmente conhecida como cocaína a substância apreendida em poder do apelante;

Às fls. 15/16, defesa preliminar;

Às fls. 21, v, recebida a denúncia;

Às fls. 49/50, Termo de Audiência, mídia às fls. 51;

Às fls. 52/57, Alegações Finais Ministeriais reiterando os termos da denúncia;

Às fls. 59/62, Memoriais;

Na sentença, às fls. 63/68, v, o magistrado, considerando as provas colhidas nos autos, bem como os depoimentos das testemunhas, entendendo ter restado provado autoria e materialidade do crime de tráfico, julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, restando a pena em 07 anos de reclusão e 650 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado ante o fato de o apelante ser reincidente.

Às fls. 93/105, juntadas as razões pleiteando, preliminarmente, a concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade e, no mérito, reforma da sentença condenatória para que se proceda à absolvição da apelante por alegada falta de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria para que a pena seja reduzida; se aplique a causa de diminuição do § 4º do art. 33; se reduza a pena de multa e se promova à detração do tempo em que o apelante está preso preventivamente.

Às fls. 108/123, em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso em razão juntada tardia das razões e, no mérito, pela manutenção da sentença em todos os seus termos;

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em manifestação às fls. 126/133, pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
Improvimento.
V O T O

Trata-se, como dito alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
BRUNO RIBEIRO TEIXEIRA,
por meio de representante legal,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Havendo preliminar prejudicial do mérito, passo à sua análise.

PRELIMINAR MINISTERIAL
: NÃO CONHECIMENTO DAS RAZÕES POR INTEMPESTIVIDADE

Alega o representante do órgão ministerial, em suas contrarrazões, intempestividade na apresentação das razões recursais, apresentada fora do prazo previsto no art. 600 do CPP, razão pela qual afirma que o recuso não deve ser conhecido.

Não procede o alegado uma vez que já resta pacificado na jurisprudência o entendimento de que a não apresentação das razões no prazo legal configura mera irregularidade, não sendo motivo para não conhecimento do apelo, em total respeito ao princípio da ampla defesa.

Assim, embora a defesa técnica tenha protocolado as razões do apelo fora do prazo legal, não há que se falar em intempestividade quando o réu, tempestivamente, manifesta seu interesse ao direito de recorrer, sendo pacífico tal entendimento pelas Cortes Superiores.

Preliminar rejeitada.

Tem-se, portanto, que o recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que o conheço e ainda havendo questão preliminar passo à sua análise antes de adentrar ao mérito.

PRELIMINAR DEFENSIVA
: DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Requer a defesa, por esta via recursal, que se conceda ao apelante o direito de aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade, alegando, dentre outros, falta de fundamentação da sentença.

Adianto que não conheço do pedido tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Preliminar rejeitada, pedido não conhecido.

Não havendo mais preliminares, adentro ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO
: Requer inicialmente o apelante sua absolvição sob alegação de ausência de provas de participação no crime pelo qual fora condenado.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que vastas são as provas que consubstanciaram a condenação, tendo, no decorrer da instrução processual, restado devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.

Ressalto a existência nos autos de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando, para essa finalidade, o Laudo Toxicológico Definitivo, acostado às fls. 21, autos apensos, que concluiu que o produto apreendido se tratava de 14,00g, apreendidas em poder do apelante, mais 256,00g da substância identificada como
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
, sendo esta encontrada na residência do apelante, onde também havia uma balança de precisão.

Assim, tenho que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do apelante se mostraram firmes, concisos e convergentes durante toda a instrução processual, como se denota da mídia constante dos autos, às fls. 51, e que peço vênia para não reproduzir, não havendo dúvida acerca da ocorrência do crime bem como sobre sua autoria, não havendo que se falar em absolvição.

Por oportuno, ressalto que os policiais, testemunhas devidamente compromissadas, prestaram depoimento em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual não só podem como devem ser considerados pelo Juízo, não havendo que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação uma vez que seus depoimentos são meios probatórios idôneos a amparar a decisão judicial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação,
in casu
, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)¿ (grifei).

Restando, portanto, devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois não prospera a tese de insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência.

Ressalto, uma vez mais, que os depoimentos prestados corroboram os termos da denúncia, se mostrando com ela coerentes e como tal aptos o suficiente a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, não advindo razão à defesa, pois a condenação se deu em razão das vastas provas presentes nos autos.

Por imperioso, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido.

DA DOSIMETRIA:

Quanto ao apelo para que se proceda a uma nova dosimetria, tenho que este, igualmente, não prospera.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, 1ª fase da dosimetria da pena, tem-se dos autos que o magistrado singular considerou neutras todas as 08 circunstâncias judiciais, tendo agravado a pena em razão da natureza da droga, assim se manifestando,
verbis
:
¿Em observância ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, as seguintes circunstâncias:
Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida consistente em 270 gramas de cocaína, deve ser valorada de forma negativa, posto que a cocaína é substância com alto poder viciante, causando extrema dependência neurológica ao ser humano (circunstância negativa.
(...)
Verificando a inexistência de circunstância desfavorável fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa.
(...)
O réu é reincidente, conforme consulta ao LIBRA, aumentando a pen em 01 ano de reclusão e 50 dias-multa, totalizando a pena em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa.¿

Portanto, diante da análise do r. pronunciamento condenatório ora hostilizado, verifico que o pedido de redução da pena para o mínimo legal não merece prosperar, pois de fácil conclusão que o juízo sentenciante analisou de maneira fundamentada a ponderação negativa da natureza do entorpecente encontrado em posse do ora apelante, seguindo estritamente os ditames do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, não havendo que se modificar o édito judicial exarado.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos. 2.
A natureza e a quantidade de droga justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006. 3. Agravo regimental desprovido
.
(STJ - AgRg no AREsp: 1404667 SP 2018/0313392-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. SITUAÇAO ECONÔMICA DO RÉU. ISENÇÃO.
1.
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido com o acusado. A maconha prensada é uma droga dotada de extrema nocividade devido ao seu maior poder de dependência química, justifica o aumento da pena base acima do mínimo legal, por traduzir risco mais acentuado à saúde e incolumidade pública
. 2. A quantidade e a qualidade da substância entorpecente preponderam tanto no momento da fixação da pena-base, quanto na determinação do quantum de redução em face da aplicação da causa de diminuição do art. 33, §º4º, da Lei nº 11.343/2006, não havendo, portanto, que se falar em bis in idem. (...).
(TJPE - APL: 4893801 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 11/10/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 18/10/2018).
Grifei
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...). INSURGÊNCIA QUANTO A DOSIMETRIA PENAL. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). POSSIBILIDADE. DISPOSITIVO LEGAL DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006 QUE NÃO EXIGE CUMULATIVADE DOS REQUISITOS REFERENTES À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.

¿
No caso, a exasperação das penas-base dos pacientes acima do mínimo legal, tomando por base a nocividade do entorpecente apreendido - crack -, constitui motivação idônea para tal fim, pois em consonância à jurisprudência desta Corte. Precedentes
. -
O fato de o sentenciante ter destacado, para exasperar as penas-base, apenas a nocividade da droga apreendida não viola o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pois não exige a cumulatividade dos requisitos referentes à quantidade e à natureza do entorpecente
(HC 358.166/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016).¿ (...).
(TJSC - RVCR: 40037301520178240000 Tubarão, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 28/06/2017, Seção Criminal).
Grifei

Assim, ante a natureza altamente viciante da droga o magistrado exasperou a reprimenda na primeira fase da dosimetria, restando a pena igualmente agravada, na terceira fase, em razão da reincidência do apelante, sendo esta facilmente comprovada pela certidão de antecedentes acostada aos autos, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, erro ou mesmo
bis in idem
, pois agiu o magistrado amparado na Lei e na jurisprudência pátrias, não havendo, portanto, como se proceder à redução pretendida.

DA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06
:
Requer ainda o apelo a redução da pena, com aplicação do que previsto no § 4º, do art. 33 da lei antidrogas.

Tenho que, uma vez mais, não advém razão ao apelo, pois tal benefício somente será concedido àqueles que, cumulativamente, preencham os requisitos encartados no próprio dispositivo, tendo este a seguinte redação,
verbis
:
Art. 33, §4
o

- Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.
(Grifei).

Portanto, para que o agente faça jus à minorante é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Da análise do caso concreto resta claro que o apelante não preenche os requisitos legais uma vez que possui contra si sentença penal condenatória já transitada em julgado, processo nº. 0024902-26.2014.8.14.0401, não sendo apto, portanto, à aplicação minorante, já tendo nossa Corte se manifestado a respeito, senão, vejamos:
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). A. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS ATRAVÉS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO DE FLS. 24/26, ATESTANDO QUE FOI APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO 165,28G DE MACONHA E 73,897G DE COCAÍNA, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ESTAVAM PRESENTES NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. TESTEMUNHO DO AGENTE PÚBLICO HARMÔNICO E UNÍSSONO NO SENTIDO DA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. A APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO SOMENTE OCORRERIA, SE OS FATOS, CONJUNTAMENTE COM AS PROVAS, NÃO FOSSEM CAPAZES DE DAR CERTEZA SOBRE O COMETIMENTO DO CRIME POR PARTE DO APELANTE. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO A ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, ASSOCIADA À APREENSÃO DA DROGA EM PODER DO RÉU COMPROVAM A TRAFICÂNCIA POR ELE EXERCIDA. B. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS, MORMENTE QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS APONTAM PARA A MERCANCIA. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. ASSIM SENDO, A DIVERSIDADE, A QUANTIDADE E A FORMA QUE AS DROGAS ESTAVAM ACONDICIONADAS, BEM COMO OS APETRECHOS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE SÃO INDICATIVOS SUFICIENTES A REVELAR A MERCANCIA, RAZÃO PELA QUAL A MEDIDA MAIS CORRETA É A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. C. DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO. O APELANTE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, INCLUSIVE JÁ SENDO ATÉ CONDENADO, DEMONSTRANDO QUE É CONTUMAZ NA PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA, O QUE RECHAÇA IMEDIATAMENTE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM QUESTÃO. D. DO DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. TESE REJEITADA. O JUIZ NA SENTENÇA MANTEVE O APELANTE PRESO, TENDO EM VISTA QUE SUBSISTEM OS MOTIVOS QUE AUTORIZARAM A SUA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE O EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NO DELITO DE TRÁFICO FOI AMPLAMENTE DESFAVORÁVEL AO APELANTE. E. DO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. PREJUDICADO. QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DETERMINADO NA SENTENÇA, QUAL SEJA, O FECHADO, FOI DEFINIDO CONFORME O ESTABELECIDO NO ARTIGO 33, §2º, ?A?, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A PENA RESTOU DEFINITIVA EM 10 ANOS DE RECLUSÃO. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 10 (dez) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 500 (quinhentos)) dias-multa. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira. Belém/PA, 12 de novembro de 2019. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (2019.04703837-59, 209.517, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13)

Quanto ao pedido para que seja reduzido o valor da pena de multa, tenho que este também não prospera, pois, do
quantum
determinado, se denota proporcionalidade entre a pena de multa e a pena corporal cominada.

Acerca da questão, acompanho a manifestação da Procuradoria de Justiça, às fls. 132 do seu parecer, que peço vênia para reproduzir,
verbis
:
¿...ao ser fixado o valor da prestação pecuniária é necessário considerar diversos fatores, devendo seguir o sistema trifásico de aplicação da pena, ponderando a proporcionalidade da gravidade da conduta do réu com as circunstâncias desfavoráveis a ele, bem como devendo guardar simetria com a quantidade da pena privativa de liberdade.
In casu, a pena de multa do delito praticado pelo apelante, totalizou em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Diante disso, entendemos que a pena de multa cominada se mostra proporcional, dentro dos parâmetros fixados em lei, por estar em consonância com a pena privativa de liberdade imposta ao apelante, além do que foi cominada no menor valor permitido, qual seja, 1/30 do salário mínimo...¿

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar também que o feito tramitou pelo rito processual adequado, não havendo que se falar em violação a preceito constitucional.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora